Tribunal: CARF
Processo: 15374.917023/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 162

1
161
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15374.917023/2008­40
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.278 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
11 de novembro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
BROOKFIELD BRASIL LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos,converter o
julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.917023/2008-40
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.917023/2008­40
Resolução no 1402­001.278
S1­C4T2
Fl. 163

2

Relatório
A Recorrente contribuinte opôs Embargos de Declaração visando sanar omissão
no v. acórdão embargado, proferido por esta C. 2 Turma Ordinária ao julgar o Recurso
Voluntário da empresa Embargente.
Os Embargos de Declaração apontam omissão no v. acórdão recorrido.
Segundo o Embargante, houve omissão no Acórdão no 1402­004.048 em relação
(i) à documentação juntada que comprovaria a quitação de parte dos débitos via DARF e outra
parte via compensação, mediante a apresentação de novas DCOMPs antes do despacho
decisório; (ii) ao pedido de diligência (sic) para baixa dos débitos deste processo em
decorrência da decisão proferida pela DRJ; e (iii) a alegada ausência de confirmação do
período de apuração do crédito, eis que a respectiva DIPJ foi apresentada.
Pois bem. Vamos a seqüência fática e cronológica dos autos.
A DRJ não reconheceu o crédito por falta de liquidez e certeza, devido ter
analisado que crédito indicado nos PER/DCOMPs de fls. 02/23 não tem correspondência com
os valores apresentados na DIPJ do exercício 2001, ano­calendário 2000.
Acrescentou a observou de que, conforme documentos de fls. 257/258, que a
Embargante apresentou duas DIPJs relativas ao ano­calendário 2000, sendo que as duas
registram saldo de Imposto de Renda a pagar igual a zero, conforme linha 18 da Ficha 13A.
Quanto a alegação da Recorrente de que alguns dos débitos cuja compensação
não foi homologada pelo Despacho Decisório n° 781150545, terem sido pagos por DARFs e
outros compensados em outras Dcomps (sem ter cancelado a PER/DCOMP principal e inicial),
a DRJ também negou provimento, informando que cabe à unidade administrativa competente
verificar, antes de dar ciência à interessada deste ato, se os débitos foram extintos, cobrando­se
apenas os remanescentes, procedimento este que está sendo proposto no Acórdão.
No que se refere às outras Dcomps apresentadas objetivando compensar alguns
dos demais débitos e cuja homologação é pleiteada pela Recorrente, o v. acórdão da DRJ
lembrou que essas Dcomps não fazem parte do litígio ora em julgamento; sendo a Delegacia de
Administração a instância competente para analisá­las e, se for o caso, homologar os débitos
nelas informados.
Assim, com base nestes fundamentos, o v. acórdão da DRJ negou provimento a
manifestação de inconformidade.
Em seguida, a Recorrente ofereceu Recurso Voluntário alegando que antes de
ter sido proferido Despacho Decisório percebeu que cometeu erro material quanto ao período
do crédito e apresentou aos autos a DIPJ/2002 onde pode se verificar o crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano­calendário de 2001, exercício de 2002 e o não o crédito do período de
2000, exercício de 2001 informado no PER/DCOMP inicial. Também informou que pagou
parte dos débitos por meio de DARF e a outra parte dos débitos por meio de novas
compensações (DCOMPs), sem ter cancelado a PER/DCOMP anterior.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.917023/2008­40
Resolução no 1402­001.278
S1­C4T2
Fl. 164

3
Alega que deveria ter sido feita a diligência para verificar o pagamento dos
débitos feito por meio dos DARFs e das novas compensações, eis que caso comprovado a
quitação de todo o débito, o litígio perde seu objeto.
Alega também que seria possível a confirmação do período de apuração do
credito de saldo negativo de IRPJ, eis que a DIPJ/2002 encontra­se nos autos.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento ao julgar o
recurso voluntário entendeu que as alegações: (i) de apresentação de novas DCOMPs não
merece ser acolhida em razão de que não constam nos autos tais pedidos de compensação e tão
pouco a requerente cancelou as DCOMPs antigas; (ii) de pagamento ou compensação do débito
da Cofins não deve ser provida em decorrência de ausência de provas de pagamento ou
compensação nos autos; e (iii) de crédito de saldo negativo do AC2000 não subsiste em face da
ausência de liquidez e certeza suportada por documentos contábeis e fiscais acostados aos
autos.
A embargante entende haver omissão no v. acórdão embargado do Recurso
Voluntário em relação a três pontos abaixo indicado.
i. documentação juntada que comprovaria a quitação de parte dos débitos
via DARF e outra parte via compensação, mediante a apresentação de novas DCOMPs
antes do despacho decisório da unidade de jurisdição
Sobre esse ponto, destaca­se parte do voto condutor:
“Em relação à alegação da Recorrente de que apresentou novas
DCOMPs indicando o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano­
calendário de 2001 entendo que não deve ser acolhida, eis que não
constam nos autos tais pedidos de compensação.
Ademais, a Recorrente deveria ter cancelado as PER/DCOMPs antigas
e informado que as DCOMPs apresentadas posteriormente seriam as
retificadoras, procedimento que não foi feito.
Em relação a alegação de que o débito de COFINS que não foi
compensado e que ficou em aberto devido ao não reconhecimento do
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano­calendário 2000 foram pagos
ou compensados, também entendo que não deve ser provida, eis que
não constam nos autos as provas de pagamentos e as ditas
compensações” (g.n.)
A embargante alega omissão nesse ponto em razão de os documentos de
quitação ou compensação dos débitos foram acostados ao processo, fls. 124 a 269 (sic). De
fato, verifica­se que os documentos (DARFs e DCOMPs) foram autuados aos volumes
digitalizados (Volume Digitalizado I, fls. 124 a 199, e Volume Digitalizado II, fls. 202 a 248).
Nesse ponto, portanto, ao contrário do consignado no voto condutor do r.
Acórdão, os documentos relativos a eventual extinção dos créditos tributários foram acostados
ao processo.
ii. ao pedido de diligência (sic) para baixa dos débitos deste processo em
decorrência da decisão proferida pela DRJ
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.917023/2008­40
Resolução no 1402­001.278
S1­C4T2
Fl. 165

4
De forma análoga e intrínseca ao tópico anterior, a embargante alega omissão
relativa à providência constante na decisão proferida pela DRJ para que a unidade local
verificasse, antes da ciência do Acórdão da decisão de primeira instância, se os débitos do
presente processo haviam sido extintos por pagamento ou compensação.
Nas preliminares do Recurso Voluntário, Volume Digitalizado II, fls. 269 a 288,
item “III.a – Da necessidade de averiguação dos pagamentos e compensações realizados” esse
ponto foi apresentado ao CARF, ou seja, de que pendia providencia determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância e sobre a qual sequer havia se instalado carga decisória que
legitimasse a apresentação do recurso.
A não execução da providência determinada na decisão de primeira instância a
cargo da unidade preparadora sobre a liquidação total ou parcial dos débitos elencados nesse
processo pode, inclusive, resultar na extinção total dos créditos tributários e, portanto, perda de
objeto em relação ao recurso. Trata­se, portanto, de questão prejudicial ao julgamento do recurso
voluntário.
iii. a alegada ausência de confirmação do período de apuração do crédito,
eis que a respectiva DIPJ foi apresentada
Sobre esse ponto, assim se manifestou o relator:
“Quanto a liquidez e certeza do crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano­calendário de 2000, também concordo com o v. acórdão recorrido,
eis que não constam nos autos documentos contábeis e fiscais passíveis
de se comprovar a existência e confirmar o período de apuração a que
se refere tal crédito, pois o valor do saldo negativo não tem
correspondência com o indicado na DIPJ/2000.” (g.n.)
A Embargante aduz, que, “embora claramente quitados os débitos em discussão
neste feito pelos comprovados pagamentos e novas compensações realizadas no decorrer da
tramitação, a decisão embargada também foi omissa em relação à DIPJ/2002 juntada às fls.
78 e seguintes dos autos, a qual demonstra o correto período de apuração do crédito de saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 244.767,46, indicado nas PER/DCOMPs que instauraram o
presente processo”.
De fato, a DIPJ/2002 efetivamente consta nos autos sob fls. 61 a 106 (Volume
Digitalizado I). Tal fato foi submetido para manifestação do CARF nas razões do recurso
voluntário, parágrafo 18, onde a então recorrente destaca a ocorrência de erro de fato na
indicação do ano­calendário, 2000, quando o correto seria 2002.
O r. despacho admitiu os Embargos de Declaração, nos termos dos artigos 65 do
Anexo II do RICARF, devido ter constatado omissão sobre os pontos acima indicados.
É o relatório.

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.917023/2008­40
Resolução no 1402­001.278
S1­C4T2
Fl. 166

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Embargos Declaratório são tempestivos e foi interposto por signatário
devidamente legitimado, motivos pelos quais deve ser conheço.
Ao analisar o v. acórdão recorrido, entendo que restam configuradas as omissões
alegadas pelo Embargante. Vejamos.
1. Da documentação juntada que comprovaria a quitação de parte dos
débitos via DARF e outra parte via compensação, mediante a apresentação de novas
DCOMPs antes do despacho decisório da unidade de jurisdição entendo que o v. acórdão
embargado foi omisso quanto a este ponto.
Sobre esse ponto, destaca­se parte do voto condutor:
“Em relação à alegação da Recorrente de que apresentou novas
DCOMPs indicando o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano­
calendário de 2001 entendo que não deve ser acolhida, eis que não
constam nos autos tais pedidos de compensação.
Ademais, a Recorrente deveria ter cancelado as PER/DCOMPs antigas
e informado que as DCOMPs apresentadas posteriormente seriam as
retificadoras, procedimento que não foi feito.
Em relação a alegação de que o débito de COFINS que não foi
compensado e que ficou em aberto devido ao não reconhecimento do
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano­calendário 2000 foram pagos
ou compensados, também entendo que não deve ser provida, eis que
não constam nos autos as provas de pagamentos e as ditas
compensações” (g.n.)
Os documentos de quitação e de compensação dos débitos foram acostados ao
processo (fls. 124 a 269 (sic)) onde de fato, verifica­se que os DARFs e DCOMPs foram
autuados aos volumes digitalizados (Volume Digitalizado I, fls. 124 a 199, e Volume
Digitalizado II, fls. 202 a 248).
Nesse ponto, portanto, ao contrário do consignado no voto condutor do r.
acórdão embargado, os documentos relativos a eventual extinção dos débitos tributários foram
acostados ao processo.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.917023/2008­40
Resolução no 1402­001.278
S1­C4T2
Fl. 167

6
Assim, tendo em vista a necessidade de verificação pela Unidade Preparadora se
de fato os débitos indicados na PER/DCOMP original foram pagos por meio de DARFs e de
novas compensações apresentadas antes do r. Despacho Decisório, entendo ser necessário
reformar o v. acórdão embargado para converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que:
1 ­ a Unidade de Origem analise se os DARFs e as novas compensações
apresentadas pela Embargante realmente quitaram integralmente os débitos indicados na
PER/DCOMP original;
2 ­ em caso de constatar que os débitos não foram integralmente quitados, a
Unidade de Origem deve informar o quanto foi quitado;
3 ­ também deve a Unidade de Origem analisar a DIPJ/2002 e verificar se
realmente o crédito ali informado tem correspondência com o crédito de saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 244.767,46, indicado nas PER/DCOMPs iniciais que instauraram o
presente processo.
4 ­ caso seja necessário deve a Unidade de Origem intimar a Embargante a
apresentar os documentos necessário (inclusive contábeis e fiscais) para apuração da
informações solicitadas.
5 ­ em seguida deve elaborar relatório fiscal indicando o possível pagamento dos
débitos e se existe correspondência entre o crédito de saldo negativo de IRPJ apontado na
DIPJ/2002 com o indicado nas PER/DCOMPs iniciais.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, acolho dos Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão constante no v. acórdão
1402004.048 ora embargado e converto o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
conforme voto acima.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital